Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-14.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Cotejando os autos, verifiquei que a apelada não foi intimada para apresentar resposta ao recurso de apelação (ID 43596974). Assim, a fim de evitar eventual nulidade processual, determino a intimação da recorrida, FRANCISCA RIBEIRO LOPES, para, caso queira, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010. § 1°, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora